Tribunal: TJBA
Processo: 8011455-44.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011455-44.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: SERGIO MARCHESINI TORRES FERREIRA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. ANALISTA JUDICIÁRIO. SUBESCRIVÃO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL PLENO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM RESPEITO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. O mandado de segurança exige prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo por ato de autoridade pública, não lhe sendo afeta a realização de instrução probatória. No caso concreto, a documentação acostada aos autos pelo Impetrante é suficiente para o deslinde da causa, evidenciando a adequação da via processual mandamental para a espécie. Preliminar rejeitada. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso possui mera expectativa de direito à nomeação, expectativa esta que se convola em direito subjetivo quando, além de surgirem novas vagas, houver demonstração de preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública. Ressalvadas as razões jurídicas deste voto, das quais não abdico, exaustivamente discutida a matéria em sessão de julgamento, em respeito ao princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento da maioria dos nobres desembargadores integrantes deste E. Tribunal Pleno, no sentido de que os candidatos integrantes do cadastro reserva classificados até a 964ª posição têm direito líquido e certo à nomeação, para rejeitar a preliminar e conceder a segurança, determinando que a autoridade coatora proceda à nomeação e posse do Impetrante no cargo de analista judiciário/subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Segurança concedida em respeito princípio da colegialidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8011455-44.2019.8.05.0000, sendo Impetrante Sérgio Marchesini Torres Ferreira e Impetrado o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e no mérito, conceder a segurança impetrada em respeito ao princípio da colegialidade. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça